Tribunal: TJDFT
Processo: 0728068-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728068-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DARCY EVANGELISTA AMANCIO, DAVID JONATAS TAVARES AQUINO, DELMA GLORIA DE LIMA RODRIGUES, FRANCISCO ASSIS CANDIDO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ALDENORA LUZ LEAL MOURA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que na liquidação individual da sentença coletiva no 00702978-14.2022.8.07.0018, intimou o executado, ora agravante, para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar o cumprimento da obrigação de fazer instituída pelo título judicial (ID no 129214727). 2. Em suas razões, o agravante, em suma, sustenta que a decisão não observou o procedimento previsto para a liquidação de sentença, uma vez que a primeira fase deveria compreender a individualização dos valores reconhecidos no título judicial genérico e a segunda o cumprimento da obrigação de fazer. 3. Como consequência, o pedido formulado pelos agravados compreende dois requerimentos sequenciais e que devem ser observados, pois o primeiro é condição necessária para a implementação do segundo. Logo, antes de determinar que o agravante comprove a obrigação de fazer, é preciso reconhecer e declarar que os agravados fazem jus aos direitos concedidos no título judicial 4. Defende que deve ser observado o pedido formulado pelos agravados no primeiro parágrafo do respectivo item apresentado na petição inicial, diante da necessidade prévia de oportunizar o contraditório inerente à legitimidade de cada um dos agravados e a individualização dos valores devidos. 5. Ao inverter essa sequência lógica e determinar que o Distrito Federal demonstre o adimplemento da obrigação de fazer, com a incorporação dos valores declarados unilateralmente, aduz que a decisão violou a coisa julgada (REsp no 1754064/DF), não observou o princípio da legalidade, pois deixou de observar a ordem dos pedidos apresentados pelos agravados e pode conduzir ao enriquecimento sem causa. 6. Tece considerações quanto ao direito de compensação dos reajustes concedidos posteriormente aos servidores públicos do Distrito Federal que se encontravam amparados pelo título judicial genérico, com a apresentação de precedentes deste Tribunal de Justiça. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a ordem de incorporação, determinando a observância do rito procedimental previsto para a liquidação de sentença (CPC, 509, II c/c art. 511 e art. 535). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 10. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) propôs a ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) em desfavor do Distrito Federal, por meio da qual pretendeu a reposição das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas aos IPC’s de março, abril maio e junho/1990. 11. Este TJDFT reconheceu o direito dos substituídos à reposição das perdas inflacionárias acima postuladas. A sentença transitou em julgado em 27/11/2008. 12. Em 17/3/2022 os agravados propuseram liquidação individual de sentença c/c obrigação de fazer (autos no 0702978-14.2022.8.07.0018) para obter eventual crédito reconhecido na sentença coletiva (título judicial genérico). 13. O Distrito Federal apresentou impugnação à liquidação em 24/8/2022 (ID no 134688147). O Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal ainda não se manifestou quanto às matérias de defesa, mas o agravante pugna para que seja afastada a determinação de comprovar o adimplemento da obrigação de fazer. 14. Para tanto, sustenta que o procedimento previsto para a liquidação de sentença não foi observado, uma vez que há discussões fático-jurídicas que devem ser dirimidas em fase que antecede a necessidade de adimplemento da obrigação de fazer do título judicial exequendo, a exemplo da possibilidade de compensação dos reajustes concedidos, da prescrição, dentre outras. 15. De fato, antes de determinar a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer pelo Distrito Federal é preciso averiguar se os agravados são detentores do direito reconhecido no título judicial decorrente da ação coletiva. 16. Do mesmo modo, deve ser garantir o contraditório e a ampla defesa, pois na impugnação oposta pelo agravante na liquidação de sentença há preliminares que, se acolhidas, podem afastar a obrigação de fazer imposta na sentença. 17. Apesar de algumas questões arguidas pelo agravante na impugnação se referirem a matérias de ordem pública, o conhecimento nesta esfera recursal implicaria flagrante supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 18. O direito à compensação dos reajustes posteriormente concedidos aos agravados não foi analisado na fase de conhecimento. Na execução coletiva, o REsp no 1.754.067/DF entendeu pela necessidade de liquidação individual de sentença, o que possibilitou ao agravante discutir todas as matérias do art. 535 do CPC em sede de impugnação. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, para sobrestar a obrigação de demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer até que a impugnação seja apreciada. Dispositivo 20. Defiro o efeito suspensivo para suspender a obrigação de o agravante demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer reconhecida no título judicial exequendo até que a impugnação oposta na origem seja apreciada (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 22. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO